Tribunal: TJES
Processo: 5013504-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013504-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA EXCELSA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“[...]tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

2. Considerando o decidido no Tema 1.076, inviável a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

3. A
o reconhecer a existência de repercussão geral quanto aos Temas 1195 (Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido) e 1255 (Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes), a excelsa Corte não determinou a suspensão do trâmite de processos que abarquem as referidas matérias.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013504-52.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Delícia Refeições Coletivas Ltda. - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais (2), que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela agravada nos autos da ação de execução fiscal originária
“[...]para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido)[...]”
, além de condenar
“[...]o

Excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC,
no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido[...]”
. (ID. 44761683)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é abrangente, obviamente engloba a aplicação dos juros e das multas ainda oriundas da seara administrativa[...]”
e sua imposição
“[...]decorre de Lei (art. 161 do CTN), e nada mais é do que uma pena pecuniária aplicada em todos os casos de inadimplência do devedor[...]”
. Aduz que
“[...]As questões sobre multa confiscatória já estão completamente pacificadas também nos tribunais superiores, sendo certo que multa não é tributo, podendo ter ela efeito confiscatório, obedecendo-se, evidentemente, à norma da lei instituidora[...]”
, devendo ser mantidos os termos originariamente consignados na CDA ou, se não, que
“[...]seja sobrestada a questão até o julgamento definitivo do Tema 1195/STF[...]”
. Além disso, sustenta que os honorários devem ser fixados pelo critério da equidade, pelo que requer que sejam reduzidos, assim como sobrestado o feito até julgamento do tema 1255 do e. STF, sobre a questão. (ID. 9759957)

Por meio da decisão ID. 9964242 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 10472677, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela agravada nos autos da ação de execução fiscal originária,
“[...]para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido)[...]”
, além de condenar
“[...]o

Excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC,
no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido[...]”
. (ID. 44761683)

Inconformado, o ente público estadual pretende a reforma da decisão alegando basicamente que
“[...]A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é abrangente, obviamente engloba a aplicação dos juros e das multas ainda oriundas da seara administrativa[...]”
e sua imposição
“[...]decorre de Lei (art. 161 do CTN), e nada mais é do que uma pena pecuniária aplicada em todos os casos de inadimplência do devedor[...]”
. Aduz que
“[...]As questões sobre multa confiscatória já estão completamente pacificadas também nos tribunais superiores, sendo certo que multa não é tributo, podendo ter ela efeito confiscatório, obedecendo-se, evidentemente, à norma da lei instituidora[...]”
, devendo ser mantidos os termos originariamente consignados na CDA ou, se não, que
“[...]seja sobrestada a questão até o julgamento definitivo do Tema 1195/STF[...]”
. Além disso, sustenta que os honorários devem ser fixados pelo critério da equidade, pelo que requer que sejam reduzidos, assim como sobrestado o feito até julgamento do tema 1255 do e. STF, sobre a questão. (ID. 9759957)

Ao proferir a decisão ID. 9964242 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que não vinga a irresignação.

Ocorre que segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“[...]tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

Nesse sentido, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES;

2. A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STJ, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020);

3. Verificado que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, devem ser as CDAs readequadas para extirpar o valor excedente;

4. Em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, descabe a pretensão do recorrente para revisão dos honorários sucumbenciais, notadamente porque foram fixados nos percentuais mínimos estabelecidos pelo CPC;

5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5004164-84.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024)

Além disso, o STJ firmou o entendimento de que “i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (Tema 1.076)

Por fim, anoto que ao reconhecer a existência de repercussão geral quanto aos Temas 1195 (Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido) e 1255 (Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes), a excelsa Corte não determinou a suspensão do trâmite de processos que abarquem as referidas matérias.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5013504-52.2024.8.08.0000

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de exceção de pré-executividade, oposta pela parte executada em execução fiscal, que acolheu parcialmente a exceção para excluir da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o valor correspondente à multa que excedia 100% do valor principal (imposto devido), por considerar configurado efeito confiscatório.

Além disso, o juízo de origem fixou honorários advocatícios em desfavor do Estado, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I e §5º do CPC, sobre o proveito econômico obtido, no percentual mínimo legal.

A E. Relatora –
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
– negou provimento ao recurso, com base na jurisprudência do STF e STJ, mantendo a exclusão da multa confiscatória e os honorários sobre o proveito econômico.

Mas, após analisar a pretensão recursal vertida pelo agravante,
peço vênia para inaugurar divergência
quanto à fixação de honorários sucumbenciais com base nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, uma vez que o proveito econômico da parte vencedora é substancialmente elevado.

De fato, o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Contudo, vale observar que o Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça foi sobrestado em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, dando origem ao Tema 1.255.

E, ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha fixado tese definitiva no Tema 1.255, o reconhecimento da repercussão geral reforça o debate sobre a possibilidade de mitigação dos critérios objetivos de fixação dos honorários sucumbenciais nos casos em que o valor da condenação ou da causa seja exorbitante, considerando-se, ainda, a singeleza da causa e o esforço efetivo exigido do advogado vencedor.

Precedentes do próprio STF, como nas Ações Cíveis Originárias n.º 2988 e 637, confirmam que o arbitramento equitativo, previsto no § 8º do art. 85, deve ser aplicado em situações excepcionais para garantir a proporcionalidade e a justiça no caso concreto.

Isto posto, sem maiores delongas, e com a devida vênia aos que adotam posicionamento distinto, acompanho parcialmente o relator apenas no que tange à exclusão da multa por efeito confiscatório, mas divirjo quanto aos honorários sucumbenciais, para fixar a verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, no montante equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.